Tribunal: STF
Processo: HC 91181
Classe: HC
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 2007-06-19
Data de publicação: 2007-06-19

Ementa:
EMENTA: HABEAS CORPUS. PENAL. PROCESSO PENAL. PRISÃO PREVENTIVA.
   GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. INSUFICIÊNCIA PARA MANUTENÇÃO DA
   CUSTÓDIA CAUTELAR. DEMONSTRAÇÃO DE QUE O PACIENTE NÃO É CRIMINOSO
   CONTUMAZ. HIGIDEZ DA CITAÇÃO. VÍCIO DA CUSTÓDIA CAUTELAR QUE NÃO
   CONTAMINA O ATO. ORDEM CONCEDIDA
I - A presente prisão
   preventiva encontra-se fundada única e tão-somente na garantia da
   ordem pública, em razão do caráter de criminoso contumaz do
   paciente.
II - Provada ser outra a situação e opinando o
   Ministério Público Federal pela concessão da ordem, a medida
   excepcional não deve subsistir.
III - Citação que merece
   subsistir, porque o vício na decretação da custódia cautelar não
   tem o condão de contaminar o ato.
IV - Ordem concedida.